Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739817-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA HAYDEE FRIAS DUARTE AGRAVADO: PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem de maneira que seja determinado que seja a agravante nomeada e convocada ao cargo de escriturária do banco do brasil na agência de Capinzal/SC. Colhe-se das informações o resumo da causa: "A impetrante narra ter sido aprovada em concurso público para provimento de vagas de escriturário junto ao Banco do Brasil, na classificação 32a, na microrregião 71 (ID 140876365 P. 19), tendo sido convocada para tomar posse na Agência de Riqueza – SC. Todavia, em razão de questões familiares, solicitou que sua posse se desse em outra cidade, quando, mediante permuta, solicitou sua nomeação na cidade de Capinzal – SC. Contudo, alega que seu direito de posse teria sido violado, já que, embora esta tenha sido agendada para o dia 15/08/2022, ainda não tomou posse na referida agência. Ao final, requer seja concedida a segurança para que seja promovido sua convocação e nomeação." DECIDO A preliminar de incompetência será objeto de análise no mérito do agravo. A leitura atenta do caso assinala que a autoridade impetrada reconheceu o direito da impetrante, de tomar posse, prorrogar o exercício e fazer permuta no local da prestação do serviço (agência) Houve ao que parece dificuldades de comunicação e/ou entraves burocráticos que podem ser resolvidos administrativamente, os quais uma vez superados, resultaria na perda do objeto deste "writ". De qualquer sorte, a liminar pretendida não se mostra adequada ou mesmo necessária neste instante processual. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Ao MP nesta instância. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023